Tribunal: TJDFT
Processo: 0702667-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. ação de conhecimento. multa. ato atentatório à justiça. inocorrência. recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que aplicou multa por ato atentatório à Justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta sancionada constitui ato atentatório à Justiça.
III. Razões de decidir
3. A conduta do agravante não se enquadra na hipótese descrita no art. 77, IV, do CPC, porquanto não se trata de comportamento que visou fraudar ou tentar fraudar, ou atacar a respeitabilidade da Justiça.
4. Na leitura efetivada em seu canal na rede social, o agravante não mencionou o número do processo, os nomes das partes e do Juízo, de maneira que constitui mera presunção a afirmação de que os assinantes do canal, mesmo com os elementos omitidos, poderiam ter identificado as partes envolvidas e o caso de que se tratava, violando, assim, o sigilo processual imposto.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A conduta parte não se enquadra na hipótese descrita no art. 77, IV, do CPC, porquanto não se trata de comportamento que visou fraudar ou tentar fraudar, ou atacar a respeitabilidade da Justiça, daí porque não pode ser sancionada com a aplicação de multa por ato atentatório á Justiça.”
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 77 do CPC.